Tribunal: TJBA
Processo: 8137983-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137983-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: MACIONE CARDOSO DOURADO DE PAULA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APARELHO AUDITIVO. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSAMENTE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por MACIONE CARDOSO DOURADO DE PAULA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que reformou sentença originária e julgou improcedentes os pedidos de custeio de aparelho auditivo e indenização por danos morais, sob fundamento de legalidade da cláusula contratual que exclui cobertura de órtese não ligada a procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão: Debate-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente por não ter enfrentado fundamentos relevantes como a vulnerabilidade da parte consumidora, a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como por ter invertido o ônus da sucumbência sem observar a gratuidade de justiça deferida desde a origem.

III. Razões de decidir: O acórdão foi claro ao reconhecer a legalidade da cláusula contratual excludente, com base no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, e em jurisprudência consolidada. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para manifestar mero inconformismo. Verificada contradição quanto à ausência de ressalva sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça. Reconhecimento da necessidade de correção do julgado para constar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. É devida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita for vencida no processo, conforme art. 98, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 8137983-52.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado MACIONE CARDOSO DOURADO DE PAULA e UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça